Tribunal: TJMT
Processo: 1003226-24.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003226-24.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), TAUAN TIAGO MIRANDA - CPF: 050.471.161-07 (APELANTE), CLEUSA POLETO PICCINI - CPF: 956.551.151-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Primazia da resolução do mérito. Insuficiência probatória. Recurso provido para absolver o apelante.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a roubo majorado a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a nulidade do reconhecimento fotográfico e absolvição.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) nulidade do reconhecimento fotográfico pela “
não observância do procedimento formal estabelecido pelo artigo 226 do CPP
”; 2) insuficiência de provas para a condenação

III.
Razões de decidir

Diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, cabe ao órgão julgador aplicar o princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º) em relação à nulidade do reconhecimento fotográfico.

É possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

A condenação criminal exige que os elementos probatórios apresentem “
elevada segurança e confiabilidade
”, de modo que “
enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele
”

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para absolver o apelante, por não existir prova suficiente para a condenação.

Tese de julgamento:

O reconhecimento fotográfico, quando desacompanhado de outros elementos probatórios robustos, não é suficiente para embasar condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 386, VII; CPC/2015, art. 282, §2°; CP, art. 157, §2°, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap nº 1000301-79.2020.8.11.0087, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 29.9.2021; TJMT, Ap nº 0046539-22.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, 12.6.2024; TJMT, Ap nº 1000355-18.2021.8.11.0020, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 17.12.2024; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 2.6.2020; TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003226-24.2022.8.11.0040 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): TAUAN TIAGO MIRANDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TAUAN TIAGO MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso, nos autos de ação penal (PJE nº 1003226-24.2022.8.11.0040), que o condenou por roubo majorado a 4
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, II, do CP - (ID 166712674 – fls. 10/18).

O apelante suscita a “
ilicitude do reconhecimento
” por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória (fls. 479).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 254054483).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação – Acusado condenado pela prática do crime previsto no art. 157, caput c/c art. 61, inciso II, alínea “h” ambos do CP, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico, no mérito, requer pela absolvição do recorrente diante da ausência de conteúdo probatório, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP – Alegações não prosperam – Preliminar - Nulidade do reconhecimento de pessoa – Inexistência – O reconhecimento de pessoa foi corroborado pelas provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que confere robustez ao conjunto probatório, apta a gerar a condenação - Mérito - Absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Pelo desprovimento do recurso interposto.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 259215656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 25 de junho de 2020, por volta das 14h45min, na residência particular localizada na rua Lupicínio Rodrigues, n. 331, bairro Jardim Alvorada, em Sorriso/MT, o denunciado, TAUAN TIAGO MIRANDA subtraiu para si, mediante violência física, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), um anel com valor aproximado de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e um aparelho celular marca Samsung, modelo J7 Prime, avaliado em R$1.599,00 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais), em prejuízo da vítima CLEUSA POLETO PICCINI (69 anos de idade) [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de TAUAN TIAGO MIRANDA como incurso nas sanções do artigo 157, caput, c.c art. 61, II, alínea “h” (contra maior de 60 anos), do Código Penal”
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotora de Justiça – ID 254054383)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“De proêmio, no que tange a preliminar de nulidade de reconhecimento fotográfico, ao contrário do que sustenta a defesa técnica, tenho que se trata de procedimento válido como meio de prova, notadamente por ter sido ratificado pela vítima em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova [...]

Isto posto, REJEITO à preliminar aviada. [...]

Da materialidade e autoria do delito.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do boletim de ocorrência n. 2020.150905, termos de depoimentos, laudo pericial de lesões ocasionadas na vítima, termo de reconhecimento de pessoa, ID 81656526, Pág. 24, bem como, pelos elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

A autoria delitiva, de igual forma, restou suficientemente comprovada nos autos, consoante se verá a seguir. [...]

Assim, compulsando com acuidade os autos, vislumbro que tanto a materialidade, quanto à autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos que evidenciam que o réu efetivamente praticou a conduta insculpida no artigo 157, caput, CP.

Outrossim, verifica-se que a vítima fez o reconhecimento do acusado, perante a Autoridade Policial, não restando dúvidas a respeito da identidade do denunciado, consoante se infere do termo de reconhecimento de pessoa anexo ao ID 81656526, Págs. 24/25, e ainda, ratificou o reconhecimento, em sua declaração em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do delito, bem como a violência vivenciada e características do réu.

Desta feita, em que pese à negativa de autoria do denunciado, verifica-se que este apenas exerceu o seu direito de autodefesa, eis que a sua versão encontra-se isolada das provas carreadas nos autos.

Demais disso, a elementar de grave ameaça ou violência à pessoa, também restou evidenciada pelo depoimento confirmado pela vítima em Juízo, bem como pelo laudo pericial, e imagens das lesões sofridas pela mesma ao ID 81656526, Págs. 14/23, constatando que o denunciado utilizou de violência contra a vítima, mediante o emprego de força física para se apoderar dos pertences dela.

Em relação ao valor probatório do depoimento prestado pela vítima de crime patrimonial, sabe-se que, tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevância, como elemento seguro de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que ela pretende incriminar pessoas inocentes. [...]

Frise-se que depoimentos coesos e harmônicos entre si e com as demais provas carreadas aos autos, conduzem à certeza de um juízo condenatório.

Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico do crime de roubo simples consumado, bem como a autoria atribuída ao réu, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, merece acolhimento o pleito condenatório formulado pelo órgão ministerial.

Dispositivo

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE, e o faço para CONDENAR o réu TAUAN TIAGO MIRANDA já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal.”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito – ID 254054455)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial nº 520.1.02.2020.013003-01 (fls. 16),
Relatório de Investigação nº 290/2020 (ID 254054372 – fls. 22)
, anexos fotográficos (fls. 27/28) e Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (fls. 29/30), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foi ouvida Cleusa Poleto Piccini, vítima (fls. 11).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima e do apelante TAUAN TIAGO MIRANDA (Relatório de Mídias – ID 254054446).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que
, em 25.6.2020, por volta das 14h45min, no interior da residência, situada à rua Lupicínio Rodrigues, nº 331, bairro Jardim Alvorada, em Sorriso/MT, foi subtraído R
$ 150,00 (cento e cinquenta reais), um anel de ouro e um celular, marca Samsung, modelo “J7 Prime”, de propriedade de Cleusa Poleto Piccini [vítima].

A vítima, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, descreveu as características físicas do autor do roubo: “
tamanho médio, magro, barba, moreno, utilizava boné, camiseta gola polo listrada preta e cinza e calça jeans escura
” (ID 254054372/ fls.11). No dia 9.7.2020, o delegado de Polícia [André Eduardo Ribeiro] apresentou fotografias de possíveis suspeitos para a vítima, tendo ela reconhecido TAUAN TIAGO MIRANDA [apelante] “
sendo a pessoa que danificou o portão sua residência, lhe agrediu e roubou seus pertences
” (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa – fls. 29/30).

Ocorre que o procedimento foi realizado apenas na fase extrajudicial, não houve reconhecimento pessoal, visto que, em Juízo, a vítima se limitou a declarar que “
ele era moreno [...] tinha barba
” (Relatório de Mídias – ID
254054446
).

Frise-se que o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, por si só, não é suficiente para a condenação, notadamente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob contraditório e ampla defesa (TJDF, Ap n. 0004824-88.2018.8.07.0005 - Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos - 12.7.2019).

Não bastasse, os investigadores de Polícia [Raynel Ramalho Mozer e Sebastião Alves de Moura] realizaram diligências e constataram que “
nas proximidades não há residências com câmeras de segurança que poderiam ter filmado a ação do suspeito
[...]
tampouco testemunhas que presenciaram o fato
”
,
conforme o Relatório de Investigação nº 290/2020 (ID 254054372 – fls. 22). Além disso, não foi apreendido qualquer objeto subtraído em posse do apelante.

Registre-se, ainda, ser “
possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”
conforme entendimento do c. STJ

(AgRg no HC n. 633659/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 5.3.2021).

Na essência, inexistem provas suficientes aptas a demonstrar que o apelante executou ou obteve resultado proveniente da ação criminosa.

Com efeito, a condenação criminal exige que os elementos probatórios apresentem “
elevada segurança e confiabilidade
”, de modo que “
enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele
” (TJMT, Ap nº 0046539-22.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 12.6.2024).

Portanto, o apelante deve ser absolvido, por não existir prova suficiente para a condenação.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante, por não existir prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025